Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Comunique-se ao Juízo “a quo”, a fim de que cumpra fielmente decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, para que seja realizada a pesquisa pelo sistema do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS/BACEN. Cumpra-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora